Tribunal: TJDFT
Processo: 0716642-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716642-03.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA, RODRIGO DA SILVA CANIZO RECORRIDO: VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, DAIANE DIAS DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS ALEGADA EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. FALTA DE LEGITIMIDADE RECONHECIDA DO RÉU ORIGINÁRIO. PESSOA HOMÔNIMA ACEITA COMO LEGITIMADA PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, EM RELAÇÃO À LITISCONSORTE EXCLUÍDA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE NÃO PÔS FIM AO PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO LEGAL. ART. 1.015, VIII, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O pronunciamento judicial que, em saneamento do processo, reconhece a ilegitimidade passiva ad causam de uma das partes rés, em razão de homonímia verificada em relação à única proprietária da empresa requerida/apelada, VHS Engenharia &amp; Arquitetura Ltda., possui natureza interlocutória, notadamente quando expressamente não colocou termo à demanda, mas, ao contrário, ressalvou o seu prosseguimento em relação à reconvenção manejada pela parte excluída. Dito pronunciamento não se emoldura na conceituação legal de sentença, conforme previsto no art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. 2. Segundo a previsão do art. 1.015, VIII, do CPC, é cabível a interposição de agravo de instrumento para atacar decisão que versar sobre exclusão de litisconsorte. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade para admissão da apelação interposta pelos autores, diante da previsão legal e da inexistência de dúvida razoável sobre o recurso cabível no caso concreto. 3. Recurso não conhecido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 277 e 283, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a fungibilidade do recurso interposto. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Maria Helena Moreira Madalena, OAB/DF 30.982, e Igor Ardeleanu Madalena, OAB/DF 42.901. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 277 e 283, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.332.620/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “A Jurisprudência desta Corte orienta que os pronunciamentos judiciais que excluem litisconsortes passivos constituem decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento. Orienta, também, que não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal, para a admitir a interposição de apelação nessas situações, porque isso constitui erro grosseiro.” (AgInt no AREsp n. 1.720.052/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009